Tribunal: TJDFT
Processo: 0718801-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO A 12 (DOZE) HORAS DE ATENDIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Constata-se que, ao tempo da negativa de internação, a autora era beneficiária do plano de saúde ofertado pelos réus, razão por que evidente a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda e de forma solidária (parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor). A negativa de autorização da internação qualificada como urgência médica solicitada está compreendida no feixe de direitos e obrigações relacionadas a ambas as partes, o que afasta a alegação de ilegitimidade. Ademais, como dito, ao tempo do ato ilícito em discussão as demandadas eram as responsáveis por ofertar assistência médica à autora nos termos das disposições regulatórias e contratuais. Fato de, eventual e posteriormente, ter a autora migrado para outro plano de saúde não afasta a eventual responsabilidade de ambas pelo evento pretérito. Alegação rejeitada.
2. “3. Nos termos das Súmulas 302 e 597/STJ, é abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para atendimento de urgência ou emergência e que limita o período de internação a 12 horas.” (AgInt no AREsp n. 2.664.087/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)
3. “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020)”(AgInt no AREsp n. 2.297.670/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)
4. Negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde em casos de urgência/emergência ou de doença grave enseja reparação por danos extrapatrimoniais, já que ocasiona o retardamento ou a descontinuidade do tratamento médico, e viola, de maneira grave, direitos da personalidade do paciente, provocando danos extrapatrimoniais passíveis de compensação. 4.1. Nessas hipóteses, razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade da conduta para o fim de satisfação de todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais.
5. Recursos conhecidos. Recursos dos réus não providos. Recurso adesivo da autora provido.